Tribunal: TJDFT
Processo: 0024395-74.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RE 636.886/AL – TEMA 899. MÉRITO. INTEGRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO PARA TRANSPORTE. INATIVIDADE. RECEBIMENTO INDEVIDO. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE no 636886/AL, segundo a qual “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
2. Ainda que se aplique a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário considerando o novel julgado, o aludido fenômeno não fulminou a pretensão ressarcitória do Distrito Federal, tendo em vista que o prazo prescricional tem início somente após a conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial. Precedentes.
3. O direito da administração em anular e rever seus próprios atos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.
4. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si, o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte.
5. No caso, a pretensão nasceu no momento em que se concluiu o processo de tomada de contas (2012), logo, não há que se falar em prescrição da cobrança.
6. O autor recebeu indenização de transporte no momento em que passou para a inatividade, sob o argumento de que fixaria residência em outro estado da federação. Contudo, incontroverso nos autos que após três meses do recebimento da indenização, o autor retornou a Brasília, momento em que deveria ter devolvido integralmente os valores.
7. Os documentos juntados pelo autor não são capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Tribunal de Contas, vez que suas declarações são totalmente contrárias às provas dos autos.
8. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.